Tribunal: TJSP
Processo: 1012944-27.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Furto de motocicleta apreendida e sob guarda do ente local – Pretensão à indenização por danos morais e materiais – Possibilidade – Dever da administração de zelar pela guarda e conservação do bem – Descumprimento – Presença de nexo de causalidade entre o acidente e o dano – Responsabilidade civil configurada (artigo 37, §6o, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Furto de motocicleta apreendida e sob guarda do ente local – Pretensão à indenização por danos morais e materiais – Possibilidade – Dever da administração de zelar pela guarda e conservação do bem – Descumprimento – Presença de nexo de causalidade entre o acidente e o dano – Responsabilidade civil configurada (artigo 37, §6o, da Constituição Federal) – Dano material arbitrado com base na Tabela FIPE que se mostra adequado, ante a ausência de vistoria do bem quando do seu recolhimento e o seu ano/modelo – Dano moral configurado – Volume fixado com razoabilidade – Pedido julgado procedente– Sentença mantida – Recurso desprovido.